Tribunal: STF
Processo: Rcl 79173
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Urubici/SC, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 50015765820258240539.



    A defesa narra que o reclamante “foi preso em 21/02/2025, em função de expedição de mandado de prisão temporária nos autos 5000359-77.2025.8.24.0539 (Evento 28)”.



    Aduz que “Seguindo o lapso temporal, a defesa fora habilitada nos referidos autos, porém, sem integralidade, tendo o Ministério Público fundamentado o pedido de prisão preventiva com base no Evento 01, distribuído pela autoridade policial, e o magistrado, consecutivamente, decidiu por acatá-la”.



    Sustenta que “até a data de hoje (05/05/2025), a defesa ainda não possui acesso integral aos autos e fora surpreendida com a denúncia do paciente nos autos 5000519-33.2025.8.24.0077”.



    Requer acesso à integralidade dos autos pretendidos. 



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO. RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABILITAÇÃO NO EPROC. SIGILO NÍVEL 1. ADVOGADA VINCULADA AO PROCESSO, COM ACESSO A TODAS AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS QUE EMBASARAM A DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AMPLO ACESSO AO ACERVO PROBATÓRIO. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, o Juízo reclamado informou que “o Inquérito Policial está cadastrado com Sigilo Nível 1. Segundo a ‘Cartilha sobre Sigilo no Eproc’ (Disponível em), neste nível de sigilo ‘usuários externos identificados no portal e vinculados ao processo têm acesso a todas as informações e documentos do processo, exceto assistentes de advogados e assistentes de procuradores’, ao passo que ‘usuários externos identificados no portal e não vinculados ao processo: têm acesso aos detalhes do processo, incluindo número, classe, competência, data de autuação, situação, vara, assuntos e juiz(a). Procuradores que não fazem parte do processo podem peticionar e interpor recursos, mas não têm acesso aos documentos do processo’”. Destacou que “no cadastro processual estão vinculados: (i) a advogada Milene Pasquali (OAB/SC n. 63.116) como procuradora de FABIANO DE SOUZA DA SILVA; e (ii) os advogados Bruno Ribeiro da Silva (OAB/SC n. 59.045) e Diego Rossi Moretti (OAB/SC n. 54.505) como procuradores de füLIANO DA SILVA e FERNANDA IZABELA GOIS DE LIMA”.



    Nesse contexto, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, sendo certo que a impossibilidade de acesso a elementos de prova que não estão juntados aos autos não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “não há violação ao princípio da ampla defesa, tendo em vista que a defesa está devidamente habilitada nos autos e possui acesso a todos os elementos de prova produzidos na investigação que embasaram a denúncia pelo delito de homicídio qualificado (Ação Penal nº 5000519- 33.2025.8.24.0077), não havendo cerceamento de defesa”.



    Dessa feita, mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022)



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente